Tribunal: TCU
Processo: 005.442/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCOS PREVIDENCIÁRIOS (no da TCE no sistema: 2357/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 300/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Tatiana Rosa Vieira Delfino e de Aparecida das Gracas Rosa Vieira, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS, em decorrência de atos então praticados na Agência da Previdência em Varginha/MG, do Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 269.209,01. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 269.209,01. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o) ; considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 13/6/2014, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, de 13/06/2014 (peça 6) e a Notificação de instauração de TCE à servidora responsável, de 3/10/2022 (peças 35 e 38) ; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 61-64) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; excluir Aparecida das Gracas Rosa Vieira dos registros eletrônicos deste processo junto aos sistemas informatizados do Tribunal. encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e à responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.442/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aparecida das Gracas Rosa Vieira (XXX.501.176-XX) ; Tatiana Rosa Vieira Delfino (XXX.806.256-XX) . 1.2. Unidade: Gerência Executiva do INSS - Varginha/MG - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.